Tribunal: TJES
Processo: 0015152-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015152-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MURILO SILVA MILAGRE e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. FIANÇA. CARTAS DE FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO E CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXONERAÇÃO DO FIADOR. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Directa Trade Importação e Exportação Ltda. e outros contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo em favor do Banco do Brasil S.A., em demanda ajuizada para cobrança de R$610.328,73 em decorrência de contrato de outorga de garantia e contragarantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prorrogação automática das cartas de fiança descaracteriza a limitação temporal inicialmente pactuada, exonerando os fiadores; (ii) estabelecer se a ausência de anuência dos fiadores em aditamento contratual implica sua liberação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiança constitui contrato acessório que garante obrigação principal, subsistindo enquanto houver obrigações pendentes de liquidação (CC, art. 818).

O art. 835 do Código Civil prevê que o fiador pode se exonerar da fiança firmada sem limitação de tempo, desde que notifique o credor, permanecendo responsável por sessenta dias após a notificação.

As cartas de fiança firmadas pelas partes estipularam prazo de validade com cláusula de prorrogação automática, prevendo a manutenção da garantia enquanto existirem obrigações garantidas não liquidadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de prorrogação automática da fiança, cabendo ao fiador, caso deseje se exonerar, notificar o credor na forma do art. 835 do Código Civil (AgInt no REsp 1676.381/AC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.05.2020).

Inexistindo prova de notificação pelos fiadores ao credor, não há que se falar em exoneração da obrigação, ainda que tenha havido aditamento do contrato de financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal é válida e eficaz.

O fiador somente se exonera da obrigação mediante notificação ao credor, na forma do art. 835 do Código Civil.

A ausência de anuência dos fiadores em aditamento contratual não implica, por si só, a extinção da fiança, subsistindo a garantia enquanto perdurar a obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 818 e 835; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1676.381/AC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.05.2020, DJe 18.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015152-56.2019.8.08.0024

APELANTES: DIRECTA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DIRECTA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
que rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo
.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que os fiadores assinaram as cartas de fiança por prazo determinado, sendo certo que a validade da fiança não pode ser objeto de prorrogação.

E mais: o apelado celebrou aditamento ao contrato de financiamento em 19/01/2016, sem qualquer anuência (assinatura) dos fiadores, motivo pelo qual devem ser exonerados da responsabilidade.

Pois bem.

O apelado ajuizou demanda monitória em face dos apelantes em decorrência do inadimplemento do contrato de outorga de garantia e contragarantia para disponibilização de crédito, objetivando o recebimento da quantia de R$610.328,73 (seiscentos e dez mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

Sem delongas, tenho que não assiste aos apelantes quando alegam que os fiadores deveriam ser liberados da obrigação em razão da renovação automática.

Prevê o art. 818 do diploma civil que, “
p
elo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”.

Por sua vez, o art. 835 daquele código estipula que
“o
fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”.

Neste caso, foram acostadas aos autos três cartas de fiança (fls. 28/33), nas quais consta a validade da garantia de 176 dias, 326 dias e 377 dias, “
a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado, desde que existam obrigações garantidas por esta fiança, pendentes de liquidação pela afiançada
”.

A garantia fidejussória se estende por todo o período de vigência da obrigação principal, mesmo que prorrogada, incumbindo ao fiador, caso deseje se desonerar do encargo, notificar o credor de sua intenção, nos termos do já citado art. 835 do Código Civil.

Assim, inexistindo notificação ao credor, não há como reconhecer a pretendida exoneração dos fiadores, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
"validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil"
(AgInt no REsp n. 1676.381/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)